Tribunal: TJPA
Processo: 0809085-83.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0809085-83.2018.8.14.0000

AUTOR: RAULAND BELEM SOM LIMITADA - EPP

REU: EDMILSON BRITO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA – N.º 0809085-83.2018.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
RAULAND BELÉM SOM LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
FILIPE CHARONE TAVARES LOPES (OAB/PA nº. 11.270).

AGRAVADO(A)(S):
EDMILSON BRITO RODRIGUES.

ADVOGADO(A)(S):
VALÉRIA DE NAZARÉ SANTANA FIDELLIS (OAB/PA nº. 6.848).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. AFRONTA AO ART. 70, III, DO CPC/73. DENUNCIAÇÃO À LIDE. RADIALISTA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA. POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO. DIPLOMAS LEGAIS: LEI DE IMPRENSA E DECRETO Nº. 52.795/63. AUSÊNCIA DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA NORMATIVA. NÃO RECEPÇÃO PELA CARTA DA REPÚBLICA. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ADPF 130. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. VALORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. EXCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA.

1.
Da interpretação lógico-sistemática da inicial, mostra-se plenamente possível aferir as causas de pedir e pedidos da demanda, o que inviabiliza o acolhimento da preliminar de inépcia.

2.
A ação rescisória, fundamentada na violação da norma, reclama que tal violação tenha se dado de modo patente, manifestamente ilegal, a ponto de caracterizar interpretação ilógica do direito. Tal circunstância não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que o entendimento proferido no acórdão rescindendo restava baseado em construção jurídica válida, qual seja, a perfeita possibilidade da lide secundária não se formalizar pela via da denunciação à lide, mas sim em ação de regresso movida pela empresa de radiodifusão em face do radialista que proferiu as ofensas. Isso, por si só, retirava a obrigatoriedade da admissão da denunciação à lide no processo originário.

3.
Não cabe cogitar a aplicação da Lei de Liberdade de Imprensa, pois tal diploma legal foi revogado posteriormente pela Lei de Imprensa (Lei nº. 5.250), cujo conteúdo integral também não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Na APPF 130, a Corte Suprema definiu que:
“Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa”,
bem como atribuiu o efeito de:
“declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”,
sendo que não houve efeito repristinatório das normas anteriores. Logo, os dispositivos legais invocados pela Autora não possuem vigência e eficácia normativa.

4.
Além disso, verifica-se que o acórdão rescindendo sequer tratou da questão da decadência do direito (art. 162, §2º, do Decreto n. 52.795/63), tampouco da aplicabilidade ao caso do art. 26 26 da Lei nº 2.083/53 – Lei de Liberdade de Imprensa, razão pela qual se mostra inviável a rescisão do acórdão que não analisou os dispositivos legais alegadamente violados.

5.
Quanto a valoração dos danos morais, tem-se não caracterizada ofensa manifesta aos dispositivos legais suscitados, sendo que a rescisória tende a constituir indevido sucedâneo recursal, numa tentativa de aquilatar possível injustiça, o que não se insere no campo de impugnação autônoma da rescisória.

6.
Ação rescisória julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
da Ação Rescisória e lhe
JULGAR IMPROCEDENTE
, p
or inadequação da ação na hipótese dos autos, e extinguir o processo com resolução do mérito, e condenar a autora ao pagamento de custas e honorários no valor de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo requerido, correspondente ao valor objeto de cumprimento de sentença referente ao acórdão rescindendo, em trâmite no primeiro grau, e reverter em favor do requerido o valor do depósito realizado, na forma do art. 974, parágrafo único do CPC,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0809085-83.2018.8.14.0000

COMARCA:
BELÉM / PA.

REQUERENTE(E)(S):
RAULAND BELÉM SOM LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
FILIPE CHARONE TAVARES LOPES (OAB/PA nº. 11.270).

REQUERIDO(S):
EDMILSON BRITO RODRIGUES.

ADVOGADO(A)(S):
VALÉRIA DE NAZARÉ SANTANA FIDELLIS (OAB/PA nº. 6.848).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
proposta por
RAULAND BELÉM SOM LTDA
, com fulcro no art. 966, inc. V, do CPC, objetivando rescindir os termos do
Acórdão nº. 137.834)
, oriundo da antiga 1ª Câmara Cível Isolada (Id. 1174811), que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela requerente, mantendo a sentença condenatória de indenização por danos morais.

Na inicial da rescisória, a Autora defende, essencialmente, que o acórdão rescindendo encerrou violação ao disposto no art. 162, §2º, do Decreto n. 52.795/63, que previa prazo decadencial de 30 dias para propositura da demanda originária. Sustenta, ainda, violação à norma do art. 70, III, do CPC/73 c/c art. 26, da Lei de Liberdade de Imprensa, pois negou-se a denunciação à lide do radialista que teria perpetrado as ofensas diretas ao ora requerido.

Aduz, ainda, que o acórdão guerreado não observou a regra do art. 57, §1º, da Lei de Imprensa, que previa a necessidade de participação da ANATEL como órgão formal competente para validar as gravações de mídias audiovisuais para fins de constituição de elemento probatório em processo judicial, razão pela qual seria ilícita a utilização de
“fita cassete”
como prova do ato ilícito.

Por fim, alega que o valor fixado a título de compensação por danos morais seria exorbitante, resultando em violação ao art. 944, parágrafo único, e art. 884, ambos do Código Civil, bem como configurando nulidade por julgamento
extra petita,
na forma definida nos artigos 128 e 460, da antiga redação do Código de Processo Civil.

Coube-me a relatoria do processo por distribuição regular em 30/11/2018, e, em decisão de Id. 1829311, indeferiu-se a liminar.

Contra esta decisão de indeferimento, a Requerente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados em decisão de Id. 5332807.

O requerido foi citado e apresentou contestação (Id. 5046379), suscitando, em preliminar, inépcia da inicial, e, no mérito, a improcedência total dos pedidos rescisórios.

Inconformada, a Requerente ainda interpôs agravo interno contra a decisão que rejeitou os aclaratórios, sendo o recurso conhecido e desprovido, à unanimidade, conforme acórdão de Id. 7290323.

Em seguida, a Requerente apresentou réplica à contestação, conforme Id. 7897946.

Por fim, a Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pela ausência de interesse hábil a justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório. Inclua-se o processo na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. AFRONTA AO ART. 70, III, DO CPC/73. DENUNCIAÇÃO À LIDE. RADIALISTA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA. POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO. DIPLOMAS LEGAIS: LEI DE IMPRENSA E DECRETO Nº. 52.795/63. AUSÊNCIA DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA NORMATIVA. NÃO RECEPÇÃO PELA CARTA DA REPÚBLICA. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ADPF 130. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. VALORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. EXCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA.

1.

Da interpretação lógico-sistemática da inicial, mostra-se plenamente possível aferir as causas de pedir e pedidos da demanda, o que inviabiliza o acolhimento da preliminar de inépcia.

2.

A ação rescisória, fundamentada na violação da norma, reclama que tal violação tenha se dado de modo patente, manifestamente ilegal, a ponto de caracterizar interpretação ilógica do direito. Tal circunstância não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que o entendimento proferido no acórdão rescindendo restava baseado em construção jurídica válida, qual seja, a perfeita possibilidade da lide secundária não se formalizar pela via da denunciação à lide, mas sim em ação de regresso movida pela empresa de radiodifusão em face do radialista que proferiu as ofensas. Isso, por si só, retirava a obrigatoriedade da admissão da denunciação à lide no processo originário.

3.

Não cabe cogitar a aplicação da Lei de Liberdade de Imprensa, pois tal diploma legal foi revogado posteriormente pela Lei de Imprensa (Lei nº. 5.250), cujo conteúdo integral também não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Na APPF 130, a Corte Suprema definiu que:
“Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa”,
bem como atribuiu o efeito de:
“declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967”,
sendo que não houve efeito repristinatório das normas anteriores. Logo, os dispositivos legais invocados pela Autora não possuem vigência e eficácia normativa.

4.

Além disso, verifica-se que o acórdão rescindendo sequer tratou da questão da decadência do direito (art. 162, §2º, do Decreto n. 52.795/63), tampouco da aplicabilidade ao caso do art. 26 26 da Lei nº 2.083/53 – Lei de Liberdade de Imprensa, razão pela qual se mostra inviável a rescisão do acórdão que não analisou os dispositivos legais alegadamente violados.

5.

Quanto a valoração dos danos morais, tem-se não caracterizada ofensa manifesta aos dispositivos legais suscitados, sendo que a rescisória tende a constituir indevido sucedâneo recursal, numa tentativa de aquilatar possível injustiça, o que não se insere no campo de impugnação autônoma da rescisória.

6.

Ação rescisória julgada improcedente.

As questões postas no processo dispensam a produção de outras provas, considerando se tratar de matérias eminentemente de direito, o que possibilita, a teor do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado da lide.

Preliminar de Inépcia da Inicial.

Em contestação, o Réu suscitou a inépcia da petição inicial, argumentando que a ação rescisória não teria formulado causa de pedir e pedido, conforme o art. 330, I, do CPC, sendo que os fundamentos apresentados seriam apenas reprises de alegações promovidas durante a ação originária que culminou no acórdão rescindendo.

Muito embora a exordial da rescisória contenha diversos fundamentos esparsos, vê-se que não resta configurada hipótese de inépcia. A petição inicial veicula efetivamente causas de pedir e pedidos, elementos definidores da demanda rescisória, que, no caso específico, se vinculariam ao fundamento de violação de normas jurídicas (CPC, art. 966, V).

Destarte, dos elementos da demanda, extraídos de interpretação lógico-sistemática da inicial, mostra-se plenamente possível aferir os limites objetivos da pretensão rescisória, o que inviabiliza o acolhimento da preliminar de inépcia.

Rejeita-se, assim, a preliminar de inépcia da petição inicial.

Violação da norma do art. 70, III, do CPC/73 e Súmula 221 do STJ.

A autora questiona a respeito da possível inobservância das norma dos arts. 70, III, do CPC/73 c/c art. 26 da Lei nº. 2.083/53, que prescreveriam regra obrigatória de denunciação à lide. Defende que as supostas ofensas à honra e à imagem do requerido foram proferidas diretamente pelo então radialista Wladimir Costa e, por isso, seria cabível sua denunciação à lide no processo originário, de modo que fosse primariamente responsabilizado pela indenização.

Na análise do pedido denunciação à lide do radialista, o voto condutor do acórdão rescindendo consignou:

“[...]

2- DA NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO A LIDE DO RADIALISTA WLADIMIR COSTA

Também sem sustentação fática ou jurídica, pois como já expresso na sentença do Agravo de Instrumento (fls. 102/104), também interposto pela apelante,
não ficou demonstrada sua obrigatoriedade, posto que nada impede que a Recorrente ingresse posteriormente com uma ação de regresso contra o Sr. Wladimir Costa.

[...]”

Em linhas gerais, o entendimento que se deu no acórdão foi no sentido de que não havia obrigatoriedade quanto ao acolhimento da denunciação à lide do radialista, Sr. Wladimir Costa, na demanda indenizatória, pois, ainda permanecia inalterada a possibilidade de ação regressiva em face deste.

De se ver que, a violação da norma a que se refere o art. 966, V, do CPC, consiste em situação de aplicação de lei manifestamente deformada, vale dizer, a rescisória, fundamentada na violação da norma,
reclama que tal violação tenha se dado de modo patente, manifestamente ilegal, a ponto de caracterizar interpretação ilógica do direito.

Tal circunstância não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que o entendimento proferido no acórdão restava baseado em
construção jurídica válida
, qual seja,
a perfeita possibilidade da lide secundária não se formalizar pela via da denunciação à lide, mas sim em ação de regresso movida pela empresa de radiodifusão em face do radialista que proferiu as ofensas
. Isso, por si só, retirava a obrigatoriedade da admissão da denunciação à lide no processo originário.

Nesse sentido, transcreve julgados do STJ a respeito do aplicação do art. 70, III, do CPC/73:

RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 522 DO CPC) DIRIGIDO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL (IRB), FORMULADO PELA SEGURADORA CHAMADA PARA INTEGRAR A DEMANDA INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR PACIENTE DO MÉDICO SEGURADO - CONFLITO APARENTE DE NORMAS: ARTIGOS 101, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 68 DO DECRETO-LEI 73/66 E 70, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - TESES AFASTADAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA.

1. Violação do artigo 535 do CPC não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie. Ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposto erro médico (fls. e-STJ 19/29), ajuizada por paciente (consumidor) em face do profissional liberal fornecedor de serviço. Acionado que, com base no artigo 101, inciso II, do CDC, procede ao chamamento da sociedade seguradora ao processo (fls. e-STJ 37/39), ao argumento de que celebrado contrato de seguro de responsabilidade civil, o qual prevê a garantia do pagamento das perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro. 3. Aparente conflito de normas. A natureza de sobreposição do Código de Defesa do Consumidor, aliada ao princípio da especialidade, revela inexistir conflito entre seu artigo 101, inciso II, e o disposto nos artigos 68 do Decreto-Lei 73/66, o qual dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências, e 70, inciso III, do CPC. 4. Artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. Chamamento da seguradora ao processo pelo fornecedor que contratou seguro de responsabilidade. Responsabilidade solidária entre o fornecedor e a seguradora voltada à concretização do princípio da reparação integral dos danos, encartado no artigo 6º, inciso VI, do CDC. 4.2. Vedação expressa de denunciação da lide ao IRB - Brasil Resseguros. Escopo do legislador de evitar a dilação do tempo de duração do processo em prejuízo ao consumidor. 5. Artigo 68 do Decreto-Lei 73/66. Instituto de Resseguros do Brasil (atualmente denominado IRB - Brasil Resseguros S.A.) figurando como litisconsorte passivo necessário das seguradoras, nas demandas voltadas à cobrança de cobertura securitária, em que respondesse por parte da soma reclamada. Após abolido o monopólio estatal sobre as operações de resseguro no Brasil, em virtude da Emenda Constitucional 13/1996, sobreveio a Lei Complementar 126/2007, concretizadora da aludida norma, e que, entre outros dispositivos do Decreto-Lei 73/66, revogou seu artigo 68 e a Lei 9.932/99, diploma ordinário objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.223/DF, cujo pedido foi declarado prejudicado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 5.1. Da análise dos autos (fls. e-STJ 53/68), verifica-se que o pedido de denunciação da lide ao IRB, formulado pela seguradora chamada a integrar a demanda reparatória, ocorreu em 29.06.2007, data em que não mais vigia o artigo 68 do Decreto-Lei 73/66, o que, somado ao princípio da especialidade, induz à constatação da inexistência do conflito normativo invocado no bojo do recurso especial.
6. Artigo 70, inciso III, do CPC. A par da dicção legal, a jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a denunciação da lide somente se torna obrigatória quando a omissão da parte implicar em perda do seu direito de regresso, hipótese não retratada no artigo 70, inciso III, do CPC, na qual tal direito permanece incólume. Precedentes. 6.1. Não há incoerência no sistema normativo, quando se confronta o disposto no artigo 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 70, inciso III, do CPC, porquanto inexistente regra de direito material que condicione a operação de resseguro à denunciação da lide ao IRB.
7. Recurso especial da seguradora desprovido, mantido o indeferimento da denunciação da lide ao IRB.

(REsp 1107613/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 06/08/2013)

O fato de a Autora manter com o radialista relação contratual que lhe transferiria toda responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros, aliado ao enunciado da Súmula 221 do STJ, permitiria perfeitamente aquela a propositura de ação regressiva em face do dito radialista, a ponto de justificar o indeferimento da denunciação à lide.

Por conseguinte,
o posicionamento adotado no acórdão rescindendo não se mostra completamente divorciado da interpretação adequada do art. 70, III, do CPC/73
. Ao contrário, o acórdão seguiu orientação jurisprudencial de Tribunal Superior. Daí porque não se mostra possível a rescisão do acórdão por tal fundamento.

A esse respeito, colhe-se o seguinte entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 966, V, DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF.

1. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (fl. 104, e-STJ): "De fato, o acórdão rescindendo adotou uma das interpretações da lei admitidas na jurisprudência desta Corte à época em que proferido. Assim, a decisão rescindenda se baseou em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, o que afasta a caracterização de manifesta violação a norma jurídica e atrai a aplicação da Súmula 343 do STF, impedindo a rescisão do julgado".
2. Com efeito, o STJ possui entendimento consolidado de que a violação de dispositivo de lei que enseja a propositura de Ação Rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal forma flagrante e teratológica que afronte o dispositivo em sua literalidade. Havendo várias interpretações possíveis e optando o acórdão rescindendo por uma delas, a Ação Rescisória não terá êxito nos termos da Súmula 343/STF.
3. Das razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de expor de forma específica os motivos pelos quais o Tribunal a quo teria violado o art. 966 do CPC/2015, mostrando-se, assim, inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, razão pela qual incide o óbice da Súmula 284/STF, segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1855869/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021)

Violação do art. 26 da Lei nº 2.083/53 – Lei de Liberdade de Imprensa; art. 162, §2º, do Decreto n. 52.795/63; e, do art. 57, §1º, da Lei de Imprensa.

A rescisória busca ver reconhecida suposta violação da norma contida no art. 26 da Lei nº 2.083/53 – Lei de Liberdade de Imprensa; art. 162 §2º, do Decreto n. 52.795/63; e do art. 57, §1º, da Lei de Imprensa.

Ocorre, todavia, que os preceitos legais acima mencionados não possuem vigência e eficácia normativa, em razão do que decidiu o STF, por ocasião da APDF 130, cuja ementa registra:

EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. A ADPF, fórmula processual subsidiária do controle concentrado de constitucionalidade, é via adequada à impugnação de norma pré-constitucional. Situação de concreta ambiência jurisdicional timbrada por decisões conflitantes. Atendimento das condições da ação. 2. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome "Da Comunicação Social" (capítulo V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de "atividades" ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico o que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas, se dota de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização. 3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional "observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística" (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação. 4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a "livre" e "plena" manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. 5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos. 6. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a Imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. O § 5º do art. 220 apresenta-se como norma constitucional de concretização de um pluralismo finalmente compreendido como fundamento das sociedades autenticamente democráticas; isto é, o pluralismo como a virtude democrática da respeitosa convivência dos contrários. A imprensa livre é, ela mesma, plural, devido a que são constitucionalmente proibidas a oligopolização e a monopolização do setor (§ 5º do art. 220 da CF). A proibição do monopólio e do oligopólio como novo e autônomo fator de contenção de abusos do chamado "poder social da imprensa". 7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" ( Deputado Federal Miro Teixeira). 8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era "livre" (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o qualificativo de "plena" (§ 1º do art. 220). Liberdade plena que, repelente de qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o chamado "núcleo duro" da atividade). Assim entendidas as coordenadas de tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias e opiniões, tanto quanto da informação e da criação. Interdição à lei quanto às matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei Fundamental de 1988 prevê para o "estado de sítio" (art. 139), o Poder Público somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa, respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao agravo; proteção do sigilo da fonte ("quando necessário ao exercício profissional"); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; diversões e espetáculos públicos; estabelecimento dos "meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente" (inciso II do § 3º do art. 220 da CF); independência e proteção remuneratória dos profissionais de imprensa como elementos de sua própria qualificação técnica (inciso XIII do art. 5º); participação do capital estrangeiro nas empresas de comunicação social (§ 4º do art. 222 da CF); composição e funcionamento do Conselho de Comunicação Social (art. 224 da Constituição). Regulações estatais que, sobretudo incidindo no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa. Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, "a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público". 9. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. É da lógica encampada pela nossa Constituição de 1988 a autorregulação da imprensa como mecanismo de permanente ajuste de limites da sua liberdade ao sentir-pensar da sociedade civil. Os padrões de seletividade do próprio corpo social operam como antídoto que o tempo não cessa de aprimorar contra os abusos e desvios jornalísticos. Do dever de irrestrito apego à completude e fidedignidade das informações comunicadas ao público decorre a permanente conciliação entre liberdade e responsabilidade da imprensa. Repita-se: não é jamais pelo temor do abuso que se vai proibir o uso de uma liberdade de informação a que o próprio Texto Magno do País apôs o rótulo de "plena" (§ 1 do art. 220). 10. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI 5.250 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. 10.1. Óbice lógico à confecção de uma lei de imprensa que se orne de compleição estatutária ou orgânica. A própria Constituição, quando o quis, convocou o legislador de segundo escalão para o aporte regratório da parte restante de seus dispositivos (art. 29, art. 93 e § 5º do art. 128). São irregulamentáveis os bens de personalidade que se põem como o próprio conteúdo ou substrato da liberdade de informação jornalística, por se tratar de bens jurídicos que têm na própria interdição da prévia interferência do Estado o seu modo natural, cabal e ininterrupto de incidir. Vontade normativa que, em tema elementarmente de imprensa, surge e se exaure no próprio texto da Lei Suprema. 10.2. Incompatibilidade material insuperável entre a Lei n° 5.250/67 e a Constituição de 1988. Impossibilidade de conciliação que, sobre ser do tipo material ou de substância (vertical), contamina toda a Lei de Imprensa: a) quanto ao seu entrelace de comandos, a serviço da prestidigitadora lógica de que para cada regra geral afirmativa da liberdade é aberto um leque de exceções que praticamente tudo desfaz; b) quanto ao seu inescondível efeito prático de ir além de um simples projeto de governo para alcançar a realização de um projeto de poder, este a se eternizar no tempo e a sufocar todo pensamento crítico no País. 10.3 São de todo imprestáveis as tentativas de conciliação hermenêutica da Lei 5.250/67 com a Constituição, seja mediante expurgo puro e simples de destacados dispositivos da lei, seja mediante o emprego dessa refinada técnica de controle de constitucionalidade que atende pelo nome de "interpretação conforme a Constituição". A técnica da interpretação conforme não pode artificializar ou forçar a descontaminação da parte restante do diploma legal interpretado, pena de descabido incursionamento do intérprete em legiferação por conta própria. Inapartabilidade de conteúdo, de fins e de viés semântico (linhas e entrelinhas) do texto interpretado. Caso-limite de interpretação necessariamente conglobante ou por arrastamento teleológico, a pré-excluir do intérprete/aplicador do Direito qualquer possibilidade da declaração de inconstitucionalidade apenas de determinados dispositivos da lei sindicada, mas permanecendo incólume uma parte sobejante que já não tem significado autônomo. Não se muda, a golpes de interpretação, nem a inextrincabilidade de comandos nem as finalidades da norma interpretada. Impossibilidade de se preservar, após artificiosa hermenêutica de depuração, a coerência ou o equilíbrio interno de uma lei (a Lei federal nº 5.250/67) que foi ideologicamente concebida e normativamente apetrechada para operar em bloco ou como um todo pro indiviso. 11. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO.
Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal. Norma, essa, "de eficácia plena e de aplicabilidade imediata", conforme classificação de José Afonso da Silva. "Norma de pronta aplicação", na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária conjunta. 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
.
Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.

(ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208

DIVULG 05-11-2009

PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01

PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020)

Destarte, não cabe cogitar a aplicação da Lei de Liberdade de Imprensa, pois tal diploma legal foi revogado posteriormente pela Lei de Imprensa (Lei nº. 5.250), cujo conteúdo integral não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não tendo havido o fenômeno do efeito repristinatório.

No mesmo sentido:
RE 396386
, Relator(a):

Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 29/06/2004, DJ 13-08-2004; e,
RE 357618 AgR
, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 24/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 13-05-2013 PUBLIC 14-05-2013.

Além disso, cabe ressaltar que
o acórdão rescindendo sequer tratou da questão da decadência do direito (art. 162, §2º, do Decreto n. 52.795/63), tampouco da aplicabilidade ao caso do art. 26 26 da Lei nº 2.083/53 – Lei de Liberdade de Imprensa, razão pela qual se mostra inviável a rescisão do acórdão que não analisou os dispositivos legais alegadamente violados.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados do STJ:

AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CUIDOU DAS MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.

1. Sem que tenha havido, no acórdão rescindendo, qualquer manifestação acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida por violada - o que se explica pelo fato de a discussão não haver sido oportunamente levantada nos autos principais - impõe-se reconhecer, de plano, a inviabilidade da rescisória ajuizada com exclusivo fundamento no art. 485, V, do CPC.
2. Ao proferir o acórdão do AgRg no AREsp n. 281.572/MS, que ora se busca rescindir, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de sentença proferida em ação coletiva, e que esse prazo é contado do trânsito em julgado do título judicial, sendo desimportante, para a configuração da prescrição, o fato de a sentença da ação coletiva necessitar de liquidação. Do que se depreende da leitura do acórdão rescindendo, não houve, por parte do referido órgão julgador, nenhum pronunciamento sobre a necessidade de comunicação prévia aos potenciais beneficiários da sentença proferida na ação coletiva, nem sobre a pretextada consequência que adviria, sobre a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, do fato de não ter havido tal comunicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA, COM BASE EM VIOLAÇÃO
LITERAL DE LEI, CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. TESE DE QUE O § 5º DO ART. 219 DO CPC/1973 IMPUNHA AO JUIZ O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO É MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO DIREITO MATERIAL DAS PARTES, RESTRITA À ESFERA DE SUA DISPONIBILIDADE.
RECONHECIMENTO. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL NÃO SUSCITADA PELA PARTE BENEFICIÁRIA. RENÚNCIA AO DIREITO DE DEFESA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO. MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA, FUNDADA EM VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, SEM QUE A QUESTÃO AFETA À PRESCRIÇÃO TENHA SIDO OBJETO DE DELIBERAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO
. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em definir se é cabível o ajuizamento de ação rescisória, fundada na alegação de violação literal de lei

especificamente dos arts. 206, § 5º, I do CC e 219, § 5º, do CPC/1973, que cuidam, respectivamente, da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de dívidas líquidas e da possibilidade de reconhecimento, de ofício, pelo juiz da prescrição , a despeito de a sentença rescidenda não ter esposado nenhum juízo de valor sobre a questão afeta à prescrição, sendo incontroverso que a parte que aproveitaria de seu reconhecimento (o ora insurgente) em momento algum dela cogitou.

2. A prescrição, compreendida como a perda da pretensão de exigir de alguém a realização de uma prestação, em virtude da fluência de prazo fixado em lei, tangencia, diretamente, como se pode perceber de sua definição, interesses adstritos exclusivamente às partes envolvidas. Isso porque a prescrição, refere-se a direitos subjetivos patrimoniais e relativos, na medida em que a correlata ação condenatória tem por finalidade obter, por meio da realização de uma prestação do demandado, a reparação dos prejuízos suportados em razão da violação do direito do autor. Não é por outra razão, aliás, que a prescrição, desde que consumada, comporta, à parte que a favoreça, sua renúncia, expressa ou tácita (ao contrário do que se dá com a decadência, que, diretamente, guarda em si, um interesse público).
2.1 Evidenciada a adstrição da prescrição aos interesses das partes e considerada a natureza dos direitos a que se refere, a possibilidade de o juiz dela conhecer, de ofício, tal como dispõe a lei adjetiva civil (de 1973, assim como a atual), refoge, em princípio, da lógica, e somente se justifica em nome da celeridade, efetividade e economia processual
. 3. O fato de o magistrado não reconhecer, de ofício, a prescrição – incumbência que competia, necessariamente, à parte a que beneficiaria, caso quisesse valer-se da exceção substancial –, não

redunda na ofensa à literalidade do § 5º do art. 219 do CPC/1973, a subsidiar ação rescisória, com fulcro no art. 485, V, CPC/1973 (art. 966, V, CPC/2015), pois a norma processual não encerra ao juiz o dever de deliberar sobre a matéria de livre disposição das partes litigantes. 4. Se ao magistrado não se impõe o dever de se manifestar sobre a prescrição, embora seja a ele possível, sob o signo da celeridade processual, à parte que se beneficiaria com a sua declaração, ao contrário, caso seja sua intenção valer-se da exceção substancial em comento, não é dado furtar-se de suscitá-la no processo, sob pena de sua inércia configurar verdadeira renúncia a esse direito (de defesa à pretensão). 4.1 Com a superveniência da sentença transitada em julgado, opera-se, por conseguinte, a preclusão máxima, mediante a conformação da coisa julgada, reputando-se "deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido" (art. 474 do CPC/1973; art. 508 do CPC/2015, com redação similar). 5. A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado.
5.1. No particular, a questão relacionada à prescrição, embora fosse possível, não foi tratada, de ofício, pelo juiz, tampouco foi suscitada, como seria de rigor, pela parte a que beneficiaria com o seu reconhecimento, caso fosse de seu interesse, não havendo, assim, nenhuma deliberação sobre a matéria no bojo da ação rescidenda. De todo inconcebível, assim, o manejo de ação rescisória, sob a tese de violação literal de lei, se a questão

a qual o preceito legal apontado na ação rescisória deveria supostamente regular não foi objeto de nenhuma deliberação na ação originária. 6. Recurso especial improvido.

(REsp 1749812/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019)

Na espécie, tem-se que acórdão que negou provimento ao recurso de apelação não cuidou da decadência, e, mesmo se tratando de matéria de conhecimento de ofício, não pode servir para rescisória com base no art. 966, V, do CPC.

Violação do art. 944, parágrafo único e art. 884, do Código Civil; e dos arts. 128 e 460, da antiga redação do Código de Processo Civil.

A requerente argui violação de normas jurídicas que consubstanciaram a quantificação dos danos morais, ou seja, entende que o valor da compensação por danos morais fixados foi excessivo e, para além de não ter observado o art. 944, parágrafo único, do CC, teria resultado em julgamento
extra petita.

Contudo, novamente,
a violação da norma alegada não se mostra manifesta

ou teratológica
, posto que a quantificação dos danos morais se rege principalmente pelos critérios de razoabilidade. Na verdade, a Autora busca utilizar indevidamente a rescisória apenas como sucedâneo recursal, numa tentativa de aquilatar possível injustiça, o que não se insere no campo de impugnação autônoma da rescisória.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 249/STF. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 128 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ERRO E A DECISÃO. NECESSIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MORTE DA PACIENTE.

RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para apreciar a ação rescisória quando o órgão julgador adentra no mérito da questão federal controvertida no recurso especial
. 2. A viabilidade da ação rescisória por ofensa a disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica.

3. Somente ocorre julgamento extra petita quando constatada discrepância entre o pedido, a causa de pedir e a prestação jurisdicional, o que, como bem decidido pelo acórdão rescindendo, não ocorreu na hipótese. 4. A sentença não extrapolou os limites da lide, tendo em vista se encontrar lastreada na causa de pedir suscitada na exordial, estando o conteúdo do provimento judicial compatível com o pedido formulado na inicial, qual seja, a condenação do hospital por má prestação do serviço contratado. 5. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, somente nos casos em que flagrante a transgressão da lei.
6. O erro de fato apto a embasar a ação rescisória deve apresentar nexo de causalidade com a decisão rescindenda, isto é, ter influenciado no julgamento do feito. 7. Ação rescisória julgada improcedente.

(AR 3.751/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 08/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO MARCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COTITULARIDADE DE MARCA. PEDIDO NÃO EXAMINADO. MERA AUTORIZAÇÃO. USO LIMITADO. CONTROVÉRSIA ENTRE PARTICULARES. INTERESSE DO INPI. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROVIMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. RESCISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é necessária a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI em processos nos quais a controvérsia envolva apenas interesses particulares, sem que exista pedido de declaração de nulidade ou qualquer outra repercussão direta no registro da marca. Em tais casos, a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Estadual, distanciando-se da hipótese prevista no art. 175 da Lei Federal n. 9.279/1996 e do art. 109, I, da CF/1988. Precedentes do STJ. 1.1. No processo sob exame, o juízo que prolatou a decisão rescindenda nem sequer examinou o pedido para a declaração de cotitularidade da marca, manifestando sua incompetência absoluta para fazê-lo. Limitou-se a outorgar provimento de natureza cominatória em favor dos autores da demanda originária, aqui recorridos, sem qualquer efeito sobre o registro marcário depositado no INPI, que remanesce sob a exclusiva titularidade da empresa recorrente. 1.2. Afasta-se, portanto, a alegada violação do art. 966, II, do CPC/2015. 2.
Não há falar em provimento extra petita quando a decisão rescindenda acolhe um dos pedidos expressamente formulados, em caráter cumulado (CPC/2015, art. 327), na petição inicial da ação originária.
2.1. Os recorridos pleitearam: (i) a declaração de cotitularidade da marca; (ii) provimento cominatório para que a ré ficasse proibida de impedir os autores de fazerem uso da marca e (iii) indenização por perdas e danos. O primeiro pedido não foi examinado, por incompetência absoluta. O segundo foi deferido, impondo-se à ré a obrigação de tolerar o uso da marca pelos autores da demanda, sob pena de multa. O pleito reparatório foi rejeitado. Tem-se, assim, o acolhimento ipsis literis, da pretensão cominatória. 2.2. O exame da petição inicial do feito em que proferida a decisão rescindenda não dá margem a dúvida de que o objetivo primordial dos recorridos era poder fazer uso do nome da banda musical da qual são integrantes originários, e para tanto entendiam ser também necessário o prévio reconhecimento da copropriedade da marca, que pleitearam fosse declarada. O magistrado sentenciante acolheu o pedido que viabiliza o uso da marca pelos recorridos (obrigação de não fazer), todavia afirmando sua incompetência para declarar a cotitularidade da propriedade industrial.
2.3. O acolhimento da pretensão a partir da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não traduz provimento extra ou ultra petita. Precedentes do STJ. 2.4. Inexistente violação dos arts. 128 e 460 do CPC/1973, vigentes ao tempo em que proferida a decisão rescindenda. Por consequência, rejeita-se a aventada ofensa ao art. 966, V, do CPC/2015.
3. A ação rescisória é medida cujo cabimento há de ser reservado para hipóteses excepcionalíssimas, em prestígio da segurança jurídica, da estabilidade e da coisa julgada. "A desconstituição da coisa julgada na hipótese do art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, aos princípios e às regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever 'decisum' respaldado em interpretação razoável" (AgInt no REsp 1860885/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 07/04/2021). 3.1. A atual redação do art. 966, V, do CPC/2015 revigorou esse entendimento, exigindo para a rescisão da sentença que a violação da lei seja manifesta, adjetivo que exprime a ideia de algo flagrante, evidente, que nem sequer pode ser contestado.
3.2. Em que pese a previsão legal de que ao titular da marca é outorgado o uso exclusivo da propriedade industrial, no caso concreto a extensão e os limites dessa prerrogativa foram examinados pelo julgador que proferiu a sentença rescindenda sob o enfoque da participação dos músicos na criação da expressão marcária e no sucesso alcançado pelo grupo musical que ela representa. Além disso, ofereceu fundamentação amparada no princípio constitucional da função social da propriedade, ressaltando a repercussão negativa da restrição de seu uso sobre a difusão da cultura e também sobre o livre exercício dos direitos autorais correlatos. 3.3. Tem-se, portanto, motivação robusta, ponderada e razoável, da qual não se extrai flagrante e inadmissível violação literal da norma jurídica. Ao revés, a decisão rescindenda sopesou de forma harmônica a prerrogativa disciplinada pela lei de regência - a exclusividade - na específica e circunstancial hipótese do caso sob exame, à luz de preceitos ditados pela Constituição da República. 3.4. De fato, o comando sentencial não foi além de permitir a utilização limitada e excepcional da marca - o nome que identifica o extinto conjunto musical e também seu primeiro álbum - por aqueles que, a par de figurarem como seus cocriadores e que contribuíram diretamente para seu sucesso, dela necessitam para o pleno exercício de sua atividade profissional, no contexto de importante e desejada disseminação da cultura nacional. 3.5. Por sua vez, a autoidentificação dos recorridos, invocando a qualidade de ex-integrantes do extinto grupo musical, traduz direito da personalidade cuja limitação não poderia encontrar fundamento no direito marcário. A titularidade da marca "Legião Urbana", ostentada pela recorrente, não se afigura suficiente para impedir os réus-recorridos de se apresentarem como os componentes da banda homônima, conquanto extinta por força do precoce falecimento de seu vocalista. Trata-se, com efeito, de qualidade ínsita à sua própria identidade, pessoal e profissional, que não será eliminada de suas respectivas biografias tão só pelo fato de que o nome do grupo musical foi levado a registro para fins de proteção marcária. 3.6. Em tais circunstâncias, rejeita-se a alegada violação do art. 129 da LPI c.c. art. 966, V, do CPC/2015.
4. Sabidamente, "[a] ação rescisória não se presta a ser utilizada como sucedâneo recursal, ou como instrumento de uniformização de jurisprudência" (AgInt no AgInt no REsp 1801723/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021).
4.1. Na espécie, de tão sólida a motivação do ato judicial rescindendo, houve a conformação das partes com o resultado do julgamento originário a ponto de se formar o trânsito em julgado ainda em primeiro grau de jurisdição, ante a ausência da interposição de recurso de apelação por ambas as partes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1860630/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 04/10/2021)

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido, haja vista a inadequação da ação rescisória na hipótese dos autos, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários no valor de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo requerido, correspondente ao valor objeto de cumprimento de sentença referente ao acórdão rescindendo, em trâmite no primeiro grau. Reverte-se em favor do requerido o valor do depósito realizado, na forma do art. 974, parágrafo único do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/02/2022